Tribunal: TJES
Processo: 0011027-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011027-89.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória, condenando o ente público ao pagamento da contribuição sindical dos anos de 2009 a 2012, quanto aos servidores públicos estatutários, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.022/90 e do art. 59 da Lei nº 8.383/91. O Município alegou omissão na análise de defesas relevantes, existência de decisão surpresa e supressão de instância, além de pleitear o prequestionamento da matéria e a concessão de efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes apresentados pelo embargante; (ii) analisar se há vício de julgamento que justifique o retorno dos autos à instância de origem ou a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo que a não aceitação de argumentos das partes não configura, por si só, omissão passível de correção por esse meio recursal.

O acórdão recorrido enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à validade da representação sindical e à obrigação de repasse da contribuição sindical no período anterior à Lei nº 13.467/2017, com base na documentação constante dos autos.

A alegação de decisão surpresa não procede, pois o julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal está autorizado pelo art. 1.013, §3º, I, do CPC, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, como no caso dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente quanto aos aspectos centrais do litígio, conforme entendimento do Tema 339/STJ.

Eventual pedido de prequestionamento não impõe, por si só, a modificação do julgado, sendo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto necessário à resolução da controvérsia, não se confundindo com a mera não aceitação de argumentos da parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com base nas questões relevantes.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, I, II e III; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, Tema 339; STF, RE 1.089.282, Tema 994; STF, Súmula 677.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

DES. RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011027-89.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória, condenando o ente público ao pagamento da contribuição sindical dos anos de 2009 a 2012, quanto aos servidores públicos estatutários, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.022/90 e do art. 59 da Lei nº 8.383/91. O Município alegou omissão na análise de defesas relevantes, existência de decisão surpresa e supressão de instância, além de pleitear o prequestionamento da matéria e a concessão de efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes apresentados pelo embargante; (ii) analisar se há vício de julgamento que justifique o retorno dos autos à instância de origem ou a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo que a não aceitação de argumentos das partes não configura, por si só, omissão passível de correção por esse meio recursal.

O acórdão recorrido enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à validade da representação sindical e à obrigação de repasse da contribuição sindical no período anterior à Lei nº 13.467/2017, com base na documentação constante dos autos.

A alegação de decisão surpresa não procede, pois o julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal está autorizado pelo art. 1.013, §3º, I, do CPC, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, como no caso dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente quanto aos aspectos centrais do litígio, conforme entendimento do Tema 339/STJ.

Eventual pedido de prequestionamento não impõe, por si só, a modificação do julgado, sendo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto necessário à resolução da controvérsia, não se confundindo com a mera não aceitação de argumentos da parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com base nas questões relevantes.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, I, II e III; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, Tema 339; STF, RE 1.089.282, Tema 994; STF, Súmula 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011027-89.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10430531, de relatoria do em. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, que conheceu e proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA
para condenar “
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2009 a 2012 relativamente aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.022/90, reiterado pelo artigo 59 da Lei nº 8.383/91”.

Nas razões de Id 11184118, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois
I)
não considerou defesas importantes aduzidas em contrarrazões de apelação e contestação apresentadas pelo réu, ora embargante, mesmo havendo diversas jurisprudências do STJ e do TJES agasalhando sua defesa;
II)
houve decisão surpresa, uma vez que esta Câmara julgou o mérito supostamente com base na teoria da causa madura, sem a intimação prévia do ente público para manifestação acerca do mérito da demanda;
III)
o presente processo deve retornar à origem, sob risco de supressão de instância, pois houve julgamento do mérito da demanda sem que o juízo
a quo
tenha feito isso em primeiro grau;
IV)
caso não haja entendimento pela omissão, que seja corrigido vício ou equívoco manifesto;
V)
requer o prequestionamento da matéria e aplicação do efeito modificativo.

Pois bem.
Conforme disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando no acórdão houver
obscuridade
,
contradição
,ou
omissão
quanto ao ponto que o o Tribunal deveria se pronunciar, ou ainda quando houver
erro material
.

Nesse sentido, o c. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi
, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, s
endo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria. Explico.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não considerar as defesas importantes aduzidas em contrarrazões de apelação e contestação apresentadas pelo réu, ora embargante, e tampouco a alegação de decisão surpresa. Tais alegações não configuram omissão e, do que se observa do acórdão objurgado, o julgador passou pelos pontos necessários para fundamentar e proferir seu voto.

[...] Em suas Razões Recursais (fl.157/175) o Apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo, resumidamente, que pugnou pela condenação do município de Vitória à quitação das contribuições sindicais compulsórias devidas pelos seus servidores públicos referentes aos anos de 2009 a 2012; que juntou o estatuto sindical, a certidão de posse registrada junto ao cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e certidão sindical assegurando que o sindicato é reconhecido como entidade sindical representativa dos trabalhadores.

Pois bem. Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “
compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

Destaco legislação constitucional concernente ao tema:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
II -
é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município
;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Destarte, é vedada a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, sendo indispensável o registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho para a comprovação da observância ao princípio da unicidade sindical, entendimento esse evidenciado na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal: "
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade
". [...]

Consta ainda do Contrato uma série de exigências prévias quanto à subcontratação
, [...]

Em análise detida os autos, observo que a apelante apresentou Certidão exarada pelo Ministério do Trabalho e Emprego à fl.136, onde é possível constatar o registro sindical do Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória – ES, com base territorial no município de Vitória – ES, devidamente assinado pelo Secretário de Relações do Trabalho e pelo Ministro do Trabalho e Emprego em 04 de abril de 2013.

Diante de tal documentação, resta incontroversa a possibilidade de representação da categoria pelo sindicato e a unicidade sindical.

Em que pese o raciocínio do douto magistrado
a quo
, com a devida vênia, entendo que a documentação apresentada resta apta para comprovar o requisito da unicidade.

Superada a questão, adentrando-se ao mérito da demanda com fulcro no artigo 1013, §3º, I do CPC, SINDISMUVI requereu a condenação do ente municipal ao pagamento da contribuição sindical de todos os servidores públicos referente aos anos de 2009 a 2012, sendo que quanto aos celetistas, embora as requeira, o próprio sindicato afirma já terem sido quitadas (fl. 03).

Tocante ao tema, importante trazer à baila que somente com a promulgação da Lei 13.467/2017 passou a ser necessária a expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para desconto de contribuição sindical, desta maneira, nos anos de 2009 a 2012, questionados na presente demanda, era obrigatória a retenção e repasse da referida contribuição pelo município.

Nesta seara, os servidores públicos municipais são regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória (Lei 2.994/82)
1
, regimento jurídico específico. Cabível a contribuição sindical dos servidores públicos municipais de Vitória, que são aqueles classificados no artigo 4º da Lei 2.994/82, em cargo de provimento efetivo e em comissão, especificados nas Seções II e II da Lei 2.994/82 [...]

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador rebata todos os pontos alegados pelas partes, possuindo apenas o dever de enfrentar a demanda de forma satisfatória observando as questões mais relevantes para a solução da lide.

Nesse sentido, o c. STJ possui entendimento (Tema 339) de que de que “o
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do mesmo modo, com relação ao requerimento do retorno dos autos ao Primeiro Grau sob risco de supressão de instâncias, não há que se falar também em nulidade, posto que expressamente previsto no art.1.013, §3º, do CPC, a possibilidade de julgamento imediato do mérito quando a demanda já se encontra apta para tanto. Tal circunstância foi, inclusive, mencionada no próprio acórdão ora embargado.

Em atenção ao pedido de que seja corrigido “vício ou equívoco manifesto”, vejo que também não prospera, tendo em vista que não há qualquer vício ou erro manifesto que se enquadre no rol do artigo 1.022 do CPC.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, havendo apenas o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto ao prequestionamento da matéria, ressalto que, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”, as matérias aqui suscitadas estão prequestionadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.